Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. AUSÊNCIA. OFÍCIO AO DETRAN. COMUNICAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 123, inciso I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente de veículo automotor a responsabilidade pela transferência da titularidade do bem junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134, do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, inciso I, § 1o.
2. O Réu não cumpriu as obrigações decorrentes do contrato de compra e venda do veículo, deixando de transferir a propriedade do bem perante o órgão de trânsito e de pagar os débitos tributários e não tributários sobre ele incidentes, o que ocasionou a inscrição do nome do Autor em dívida ativa, causando danos morais que devem ser indenizados.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, a fixação de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é condizente com esses objetivos.
4. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser instituída, modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou necessária, insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15.
5. O encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito, informando sobre a venda do veículo objeto da demanda reconhecida pela r. sentença recorrida, afigura-se como medida atípica necessária para assegurar a ordem imputada ao Réu, bem como garantir a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 139 e 497 do CPC/15).
6. Tal medida não pode ser equiparada à determinação de que o Detran/DF proceda à transferência de propriedade e dos débitos tributários e não tributários ao Réu, o que não se evidencia adequado em processo do qual não participou.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.